Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença, negou provimento aos embargos de declaração em que se, pleiteava a fixação equitativa dos honorários advocatícios, conforme tabela da OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a tabela da OAB/DF ou por apreciação equitativa, desconsiderando o valor da causa como parâmetro, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, face ao valor irrisório da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2o, do CPC prevê que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Nas causas de valor irrisório, a fixação dos honorários deve ser feita por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
5. Na hipótese, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada pois não é razoável ou proporcional e pode ensejar um enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em causas de valor irrisório. 2. A tabela da OAB/DF é um referencial, mas não deve prevalecer quando resultar em enriquecimento ilícito.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR; TJDFT, Acórdão 1948946, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1870742, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 1853517, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1768501, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/10/2023.